Tribunal: TJDFT
Processo: 0714833-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714833-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PATRICIA RODRIGUES MATOS PACIENTE: JO SOUSA RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E S P A C H O Esclareça a defesa a impetração deste novo habeas corpus, sendo que já está em andamento o HC 0714158-81.2022.8.07.0000, impetrado em 6/5/2022 contra o mesmo ato coator. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 13 de maio de 2022 13:10:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator